Tribunal: STF
Processo: HC 229606
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Gilberto Martins Alegre e outro em favor de Joal Fagundes Dorneles contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou da impetração, nos autos do HC 708.582/RS.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos art. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 8 anos e sete meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. 



    Aduzem que o paciente seria usuário de drogas e que não haveria provas suficientes acerca da autoria delitiva. (p. 25)



    Alegam que as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal foram consideradas desfavoráveis de forma genérica (p. 27)



    Afirmam que o paciente foi condenado ao pagamento de 600 dias-multa de forma excessiva, visto que o paciente é “pobre”. (p. 28)



    Narram que não há provas que comprove o envolvimento do paciente em atividades ilícitas e que é primário. (p.29)



    Alegam que o paciente deve ser absolvido do crime de de associação para o tráfico de drogas, por não ter “comprovado o animus associativo dentre outros requisitos necessário à tipificação do delito”( p. 40)



    Aduzem que “a condenação referente ao delito de associação para o tráfico de drogas deve ser incialmente cumprida em local apropriado, ou seja, colônia penal agrícola, colônia penal industrial ou estabelecimento similar, inclusive o prazo de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime (do semiaberto para o aberto)” (p. 41)



    Alegam ainda que a decisão atacada é nula, por carência de fundamentação. (p.44)



    Pleiteiam, em síntese: “a concessão do pedido liminar para fim de se fazer cessar a coação ilegal/arbitraria a que esta submetido o Paciente, a fim também que seja declarado de ofício ou pelas provocações: quanto ao 2º fato descrito na denuncia: 1) absolvido o Paciente/Réu JOAL FAGUNDES DORNELES JUNIOR, já que inexistem provas suficientes acerca da autoria do fato, fulcro no artigo 386, Inciso II, IV ou VII, do Código de Processo Penal-CPP, ou alternativamente, que o Réu JOAL FAGUNDES DORNELES JUNIOR seja condenado no artigo 28, da Lei Federal sob o nº 11.343/06; 2) que seja afastado a valoração negativa das Circunstâncias refornando a sentença condenatória no tocante a pena que deve ser fixada no mínimo legal; 3) reduzida a pena de multa fixando no mínimo legal; 4) reconhecida a privilegiadora do artigo 33, § 4º, da Lei Federal sob o nº 11.343/2006, bem como realize a dosimetria da pena nos termos acima delineados, e que a pena privativa de liberdade seja substituída por restritivas de direitos, ante a presença dos requisitos objetivos e subjetivos presentes no artigo 44 do Código Penal-CP; e 5) que sejam reconhecidas a(s) nulidade(s)/ilegalidade(s) mencionadas nesses ou outras existentes. quanto ao 6º fato descrito na denuncia: 1) o Paciente/Réu Joal Fagundes Dornelles Junior absolvido do crime de associação para o tráfico de drogas, porquanto não comprovado o animus associativo dentre outros requisitos necessário à tipificação do delito, com forte no artigo 386 do Código de Processo Penal-CPP; 2) que fique expresso na sentença de mérito que a condenação referente ao delito de associação para o tráfico de drogas deve ser inicialmente cumprida em local apropriado, ou seja, colônia penal agrícola, colônia penal industrial ou estabelecimento similar, inclusive o prazo de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime (do semiaberto para o aberto); 3) que sejam reconhecidas a(s) nulidade(s)/ilegalidade(s) mencionadas nesses ou outras existentes.”(eDOC 1)



     



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo relatório do ato coator:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOAL FAGUNDES DORNELLES JUNIOR apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Habeas Corpus n. 0053357- 50.2021.8.21.7000). 



    Os autos dão conta de que o ora paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. 



    Após ser comunicado do flagrante o Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante em preventiva (e-STJ fls. 314/324) e, posteriormente, deferiu à JOAL o benefício da prisão domiciliar (e-STJ fls. 663/664). 



    No dia 31/8/2021, o ora paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime fechado, além do pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa, sendo 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico) e 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (e-STJ fls. 1.068/1.206). 



    E, na data de 30/9/2021, o benefício da prisão domiciliar foi revogado (e-STJ



    fls. 1.229/1.230). 



    Irresignada com a revogação da prisão domiciliar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem.



     No presente writ, a defesa afirma que o ora paciente é integrante do grupo de risco da covid-19, razão pela qual faria jus à concessão da prisão domiciliar. 



    Acrescenta que ele é o responsável legal por sua filha, portadora de problemas neurológicos, sendo imprescindível aos cuidados dela. 



    Por isso, requer, inclusive liminarmente, a concessão de prisão domiciliar até o término da situação de pandemia no Brasil ou, alternativamente, até o trânsito em julgado do processo. 



    O pedido liminar foi indeferido. 



    Ouvido, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem. 



    É o relatório.” (eDOC 8)



    Verifica-se da transcrição acima que o ato coator trata de matéria diversa do writ pleiteado nesta corte, qual seja, concessão de prisão domiciliar.



    Sendo assim, considerando que o mérito da controvérsia destes autos não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015), o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Efetivamente, nenhum dos argumentos e pedidos pleiteados nesta corte foram deduzidos perante o STJ, mas inauguralmente no presente habeas corpus, a evidenciar incabível inovação.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente